Tribunal: STF
Processo: HC 210218
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 711.246, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-B, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Em 25.10.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 711.246, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta que a “necessidade de motivação das decisões judiciais (...) não pode significar (...) a adoção da tese de que, nos casos de crimes graves, há uma presunção relativa da necessidade da custódia cautelar”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do “crime de roubo (...) em concurso de agentes, organizados em divisão de tarefas e previamente ajustados, com a utilização de arma de fogo”. Não bastasse isso, “mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, refletem, in concreto, a gravidade da ação criminosa. A complexidade do grupo criminoso do qual, em tese, está incluso o paciente, fortemente armado, estando ele, ainda, recolhido ao cárcere, de onde, supostamente, teria conduzido a empreitada delituosa, são elementos concretos, extraídos dos autos, que justificam a permanência da constrição cautelar”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator